Tribunal: STF
Processo: HC 238564
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Felipe Fernando Costa de Oliveira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta" (HC n. 542.236/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019.) 



    2. No presente caso, foi declinada motivação idônea para a aplicação cumulada das majorantes, lastreada no modus operandi do delito, o que justifica o maior rigor na aplicação da reprimenda. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 864.406 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a redução da exasperação na terceira fase da dosimetria da pena, com a consequente fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando (semiaberto). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão do ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



    No caso em exame, o Tribunal de origem decidiu nos seguintes termos (e- STJ fls. 54/55): 



    Comprovadas as causas de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, nos termos da prova oral acusatória, nada impede que os dois acréscimos sejam aplicados, eis que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal apresenta uma faculdade ao julgador e pode ser afastado a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    [...] 



    No caso em tela, o roubo foi praticado por dois agentes, com emprego de arma de fogo, sendo que, como bem fundamentado pelo Juízo sentenciante “enquanto o garupa desembarcava do veículo, subtraia bens, e o motociclo de propriedade do prejudicado, o outro criminoso dava guarida à empreitada criminosa. Torna-se simplificada a conduta quando há a pluralidade de agentes, de modo que se facilita a abordagem em razão da superioridade numérica”. 



    Portanto, bem demonstrada a gravidade concreta do delito, ante o risco evidente à integridade física do ofendido e a diminuta possibilidade de pronta reação, justificado afastamento do referido dispositivo. 



    Da análise do excerto supratranscrito, constatei que foi declinada motivação idônea para a aplicação cumulada das majorantes, lastreada no modus operandi do delito, o que justifica o maior rigor na aplicação da reprimenda.



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que a exasperação da pena foi fundamentada nas circunstâncias do crime.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente